Tribunal: TJMT
Processo: 1056377-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056377-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (RECORRIDO), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), OLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 173.994.831-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (ADVOGADO), AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.297.602/0001-08 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.297.602/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1056377-22.2022.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Civil de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
FERNANDO MARCIO VAREIRO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIÇO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM – INTERMEDIAÇÃO DE RESERVA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “
AD CAUSAM”
– REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA “
AD CAUSAM”
– REJEIÇÃO – MÉRITO – IMÓVEL RESERVADO OCUPADO POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – REPETIÇÃO EM DOBRO – AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização, na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, bem como, condenou a ressarcir em dobro no importe de
R$ 794,00 (setecentos e noventa e quatro reais)
, em virtude de a parte recorrida ter sido impedida de usufruir da reserva, adquirida por intermédio da agencia de hospedagens recorrente, ante o imóvel reservado estar ocupado por terceiros.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença.

1.2.
Da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” da recorrente.

1.3.
Da preliminar de ilegitimidade ativa “ad causam” da recorrida.

2.

Mérito.

2.1.
Da ausência de responsabilidade civil.

2.2.
Da inexistência de provas do alegado dano moral.

2.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais

2.4.
Da impossibilidade de restituição em dobro.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar.

1.1.

Da preliminar de nulidade da sentença.

A parte recorrente questiona omissão judicial quanto às razões de decidir, afrontando dispositivos constitucionais, tese jurídica absurda, pois, ao se compulsar, ainda que superficialmente, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tanto que a parte recorrente, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

1.2.

Da preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam”
da recorrente.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, a mesma participou da relação contratual estabelecida entre as partes.

1.3.

Da preliminar de ilegitimidade ativa “
ad causam”
da recorrida.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, isto porque, restou comprovado nos autos que a parte recorrida foi o legítimo hóspede, embora a reserva tenha sido realizado em nome de terceiros.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, ficou configurada nos autos a falha na prestação dos serviços da parte recorrente,
em virtude de a parte recorrida ter sido impedida
de usufruir da reserva, cautela que a recorrente deveria guardar, pois explora cotidianamente tal atividade consumerista.

Com relação ao afastamento da devolução em dobro, entendo que deve ser acolhida tal tese recursal, isto porque, não há nos autos provas de valores despendidos pelo usuário do serviço de hospedagem, notadamente, na presente demanda, em que o titular da reserva é terceira pessoa, motivo pelo qual, dever ser afastado a devolução de valores na forma dobrada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar a devolução em dobro do valor cobrado, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023